Tribunal: TJDFT
Processo: 0744056-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744056-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DANIEL GUSMAO DE ARAUJO REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ação Rescisória - Deferimento da Liminar Tendo em vista o grave perigo de dano em virtude de expropriação de valores contra o autor da Ação Rescisória, bem como estando presentes ao menos os requisitos para admissão da excepcional via, defiro a suspensão do Cumprimento da Sentença na origem. Assim, cite-se o Distrito Federal, com prazo de 20 (vinte) dias. Comunique-se o Juízo de Origem. Com à defesa, à Réplica. Após, conclusos para organização do processo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator